Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULO NÃO TRANSFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE. ART. 185, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. RESERVA DE BENS PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. BOA-FÉ DO TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO AFASTADA.
1. A presunção absoluta de fraude à execução fiscal deve ser afastada quando o devedor tributário reserva meios para a quitação do débito, nos termos do parágrafo único do art. 185 do CTN, devendo ser sopesada, também, a evidente boa-fé do terceiro adquirente do veículo, que comprou o bem em data anterior à penhora realizada e quando não havia, à época, quaisquer constrições ou restrições sobre o automóvel.
2. Recurso conhecido e não provido.